Tribunal: TJDFT
Processo: 0721520-42.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA NOS SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD. REITERAÇÃO DA DILIGÊNCIA. NOVA CONSULTA. RAZOABILIDADE. PESQUISA AO SISTEMA E-RIDF. POSSIBILIDADE. EXEQUENTE BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SEFAZ/DF. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em prestígio ao entendimento consolidado nesta e. 2a Turma Cível e à diretriz apontada no art. 926 do CPC, no sentido de que os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência, deve ser deferido o pleito renovatório de consulta aos sistemas BacenJud, RenaJud e Infojud quando transcorrido significativo lapso temporal da última pesquisa, na hipótese, quase 2 (dois) anos, sem a necessária demonstração de modificação da situação financeira do devedor.
2. A consulta ao sistema E-Ridf, executada pelo Poder Judiciário, de forma direta e gratuita, encontra-se confinada às hipóteses em que o exequente esteja amparado pelo instituto da justiça gratuita e, portanto, não possua condições financeiras de realizar o prévio pagamento, ou esteja legalmente isento das taxas cartorárias, o que ocorre na hipótese.
3. Deferido o novo pedido de consulta aos referidos sistemas (Bacenjud, Renajud e Infojud e E-Ridf), não se verifica a excepcionalidade exigida para o envio de ofício à SEFAZ/DF, pois não se constata o esgotamento das possibilidades de localização de bens passíveis de penhora.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.